Tribunal: TJBA
Processo: 0563576-33.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563576-33.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA VAZ SANTOS CALAZANS e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO CESAR IVO TRINDADE MELLO, JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, RAFAEL ABREU SILVANY, RAFAEL FONSECA LIMA

APELADO: GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL ABREU SILVANY, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, RAFAEL FONSECA LIMA, JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO, PEDRO CESAR IVO TRINDADE MELLO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. TEMA REPETITIVO Nº 966, STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. LEGALIDADE. ENTREGA DAS CHAVES APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. ENTREGA PREVISTA CONTRATUALMENTE PARA 30/09/2012. PERÍODO DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA FINDOU EM 30/03/2013. "HABITE-SE" EM 29/05/2013. ENTREGA DAS CHAVES EM 25/09/2013. EMISSÃO DE “HABITE-SE” NÃO ENCERRA A FASE DE CONCLUSÃO DA OBRA. DEFINIDA A DATA DE ENTREGA DAS CHAVES COMO MARCO FINAL PARA EFEITO DE CONTABILIZAÇÃO DA PENALIDADE CONTRATUAL DECORRENTE DO ATRASO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAR VÍCIOS. INTIMAÇÃO PARA PRODUZIR PROVAS. INÉRCIA DA RÉ. PRECLUSÃO DO DIREITO. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO NO IMPORTE DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VAGA DE GARAGEM. ENTREGA DIFERENTE DO PACTUADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. ARBITRAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. MAJORADOS HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos das Apelações Cíveis nº.
0563576-33.2016.8.05.0001
, da Comarca de Mucuri em que são apelante e apelado, simultanamente,
FLAVIA VAZ SANTOS CALAZANS e outros
e
GRAUTE EMPREENDIMENTO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO FLAVIA VAZ SANTOS CALAZANS e outros,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA